Tribunal: TJDFT
Processo: 0721805-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721805-61.2021.8.07.0001 RECORRENTE: DAVI TAVARES SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVAS OBTIDAS NA BUSCA DOMICILIAR. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231 DO STJ. APLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR TRANSCORRIDO. AFASTAMENTO. RECURSO DE DAVI CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECUSO DE WILKER PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DE CRISTIAN PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência de investigados ou mesmo a autorização do proprietário do imóvel quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência da situação de flagrante delito. 2. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente em decorrência das circunstâncias da prisão em flagrante, das diligências previamente realizadas e dos depoimentos dos policiais. 3. A Súmula 231 do STJ dispõe que: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento, em sede de repercussão geral, de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, permanecendo válido tal entendimento no ordenamento jurídico. 4. Admite-se que a natureza e/ou a quantidade da droga apreendida sejam utilizadas para modular a fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, desde que não tenham sido considerados na primeira fase. 5. Transcorrido o prazo depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, I, do CP, deve ser afastada a circunstância agravante da reincidência. 6. Recurso de Davi Tavares Santos conhecido e não provido. Recurso de Wilker Vinícius de Oliveira Madson parcialmente conhecido e não provido. Recurso de Cristian César Araújo dos Santos parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 65 do Código Penal, sob o fundamento de que o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea autoriza a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando-se o enunciado 231 da Súmula do STJ; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, argumentando ser devida incidência da fração redutora máxima pelo tráfico privilegiado, uma vez que preenchidos todos os requisitos legais. Aduz que, se a quantidade de drogas não é suficiente para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da lei 11.343/06, também não é adequada para determinar a extensão da diminuição da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, uma vez que o entendimento contido no acórdão está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O disposto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 estabelece apenas os requisitos necessários para a aplicação da minorante nele prevista; deixa, contudo, de estabelecer os parâmetros para a fixação da fração de diminuição de pena. 2. Tanto a Quinta quanto a Sexta Turmas deste Superior Tribunal firmaram o entendimento de que, considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, devem ser consideradas, para orientar o cálculo da minorante, as circunstâncias judiciais indicadas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. A Terceira Seção desta Corte, na mesma direção, afirmou recentemente a "possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena" (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3a S., DJe 1o/6/2022.) 3. No caso, a Corte regional, dentro do seu livre convencimento motivado fundamentou, com base em argumentos idôneos e específicos dos autos, o porquê da redução em 1/6 e destacou, em síntese, a expressiva quantidade de drogas, motivo pelo qual não há nenhum ajuste a ser feito na reprimenda imposta. 4. O juiz, ao reconhecer a presença dos quatro requisitos necessários à concessão da benesse em questão, não está obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena, visto que tem discricionariedade para, fundamentadamente, à luz das peculiaridades do caso concreto, efetivar a diminuição na fração que entenda suficiente e necessário para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, tal como ocorreu no caso. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 893.455/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024) (g.n.). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.662.030/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 8/7/2024). Com relação à suposta violação ao artigo 65 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029